Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1005435-86.2022.8.11.0000
Impetrante: José Pedro da Silva Marques
Impetrados: Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado De Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REPUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE TERÃO A PROVA DISSERTATIVA CORRIGIDA – INCLUSÃO DO IMPETRANTE NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – ATO DE ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO E O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ORDEM DENEGADA.
O Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e o Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil são partes ilegítimas para figurarem no mandado de segurança, quando o ato impugnado emana da Banca Examinadora do Concurso Público.
Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, a ação mandamental deve ser denegada, consoante prescreve o artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por José Pedro da Silva Marques, contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e ao Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil, consistente na inobservância da alteração ocorrida pelo Edital Retificador ao Edital de Abertura do Concurso Público n. 001/2022/SESP/PJC/MT, em relação ao subitem 15.11.2, que trata da correção da prova dissertativa.
Argumenta que se inscreveu no Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 5 de janeiro de 2022, que, após as diversas alterações ocorridas, desde o número de fases até a forma de classificação, estabeleceu que seriam 6 (seis) as fases do certame.
Sustenta que, com a alteração do subitem 15.11.2, para cada polo de aplicação das provas, seriam corrigidas as redações dos candidatos que obtivessem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima de cada grupo de conhecimento da Prova Objetiva, segundo a ordem decrescente, de acordo com os seguintes quantitativos: a) 406 (quatrocentos e seis) candidatos da Ampla Concorrência; b) 58 (cinquenta e oito) candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência; c) 116 (cento e dezesseis) candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas Pretas e Pardas.
Alega que a Banca Examinadora, ao disponibilizar a relação dos candidatos que teriam a prova dissertativa corrigida, não observou a alteração ocorrida no subitem 15.11.2, por meio do Edital de Retificação n. 1, de 24 de janeiro de 2022, uma vez que considerou apenas o quantitativo de candidatos para cada perfil e cargo, sem levar em consideração o polo de aplicação das provas.
Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, requer seja determinada:
[...] a inclusão do impetrante nas próximas fases do concurso, por decorrência lógica, a fim de que possa ter sua redação devidamente corrigida, realizando assim as demais fases do concurso e obtendo a partir delas a classificação conforme o seu desempenho;
[...] a quebra da cláusula de barreira, prevista no item 15.11.2, com a anulação deste item do edital. De forma que as autoridades coatoras sejam compelidas a determinar que a banca organizadora do concurso realize a classificação dos demais candidatos que obtiveram pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de cada grupo de conhecimento da Prova Objetiva, bem como realize, também, a correção da redação destes candidatos de forma a continuarem no certame e no final serem classificados conforme o desempenho e os limites de vagas imediatas e em relação ao desempenho final formando cadastro de reserva fora dos limites das vagas imediatas.
Ou, sendo outro entendimento deste r. Juízo,
Determinar a suspensão imediata do certame no 001/2022- SEPLAG/SESP/MT, bem como que as autoridades coatoras sejam compelidas a determinar que a banca organizadora do concurso realize a classificação de cada polo previsto no item 14.4, a saber, Barra dos Graças/MT, Cáceres/MT, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Sinop/MT e Várzea Grande/MT, do cargo de Inspetor de Polícia, no quantitativo exato de cada perfil, 406 (quatrocentos e seis) candidatos da Ampla Concorrência; 58 (cinquenta e oito) candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência e, 116 (cento e dezesseis) candidatos
concorrendo às vagas destinadas às Pessoas Pretas e Pardas, da forma prevista no item 15.11.2 do edital de retificação número 001
É a síntese.
Decido.
Como visto, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por José Pedro da Silva Marques, contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e ao Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil, consistente na inobservância da alteração ocorrida pelo Edital Retificador ao Edital de Abertura do Concurso Público n. 001/2022/SESP/PJC/MT, em relação ao subitem 15.11.2, que trata da correção da prova dissertativa.
O Edital de Concurso Público n. 4, de 5 de janeiro de 2022, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, dispõe:
23. Dos recursos da primeira etapa
23.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, o qual deverá ser interposto via internet, no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, contra:
a) indeferimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
b) indeferimento da inscrição para concorrer na condição de Pessoa com Deficiência;
c) indeferimento ou não confirmação de inscrição;
d) gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva;
e) resultado preliminar da Prova Objetiva;
f) resultado preliminar da Prova Dissertativa;
g) resultado preliminar da Prova de Digitação;
h) resultado preliminar da Prova de Títulos;
i) resultado preliminar do Exame de Saúde;
j) resultado preliminar da Heteroidentificação;
k) resultado preliminar do Teste de Aptidão Física;
l) resultado preliminar da Avaliação Psicológica;
m) resultado preliminar da Investigação Social.
23.2. O candidato que desejar interpor recursos contra a divulgação do disposto nas alíneas do subitem acima disporá de 2 (dois) dias para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação.
23.3. A análise do recurso contra o resultado preliminar da Investigação Social é de responsabilidade exclusiva da Polícia Judiciária Civil.
23.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, sob pena de perda do prazo recursal.
23.5. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
23.6. Os recursos deverão ser formulados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, em data estabelecida no cronograma do concurso – ANEXO I.
23.7. Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso da alínea ‘d’ do subitem 23.1, este deverá estar acompanhado de citação bibliográfica, se assim desejar.
23.8. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
23.9. Recurso inconsistente, não condizente com a fase, ou interposto fora do prazo será preliminarmente indeferido.
23.10. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada questão da Prova Objetiva e um único recurso para cada um dos demais eventos referidos nas alíneas do subitem 23.1.
23.11. Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.
23.12. Em hipótese alguma o quantitativo de questões das provas sofrerá alteração.
23.13. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a pontuação inicial obtida pelo candidato.
23.14. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato.
23.15. Não serão aceitos recursos de maneira diversa à descrita no subitem 23.1.
23.16. O resultado das análises dos recursos será disponibilizado aos candidatos, exclusivamente, através de consulta individual via Internet no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br.
23.17. A UFMT/GEC, responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. (id. 121078470, pág. 28). [Destaquei].
É de se observar, portanto, que compete à Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso deliberar sobre as questões relativas às fases do Concurso Público; logo, eventual republicação da relação dos candidatos que terão a prova dissertativa corrigida, bem como reclassificação dos candidatos e, ainda, inclusão do nome do Impetrante nas próximas fases do certame, do mesmo modo, é atribuição exclusiva da Banca Examinadora.
Em vista disso, o Secretário de Estado de Segurança Pública e o Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil, ambos do Estado de Mato Grosso, são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do writ, pois não lhes é dada qualquer possibilidade de corrigir a suposta ilegalidade questionada. Veja-se:
Art. 6o (...).
§ 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
A propósito:
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 7 de junho de 2016).
Por tais considerações, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva dos impetrados.
É de se anotar que, a teor do estabelecido no artigo 96, I, alínea g, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra o ato ou a omissão de outras autoridades, senão as relacionadas naquele dispositivo.
Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
I – processar e julgar, originariamente:
[...]
g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].
Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva, descabe a emenda da inicial, para a correção do polo passivo do writ, porquanto o Secretário de Estado e o Delegado-Geral da Polícia Civil foram as únicas autoridades requeridas na ação constitucional.
Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LANÇAMENTO FISCAL. 1. (...) 2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 11/09/2019). (Destaquei).
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 6o, § 5o, c/c o artigo 10, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, e, de consequência, DENEGO a segurança pretendida.
Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá-MT, 5 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.